Tribunal: TJDFT
Processo: 0752386-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI. CUSTEIO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que interne a parte autora, observados os critérios clínicos da Central de Regulação de Leitos, em leito de UTI compatível com as suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, que custeie o tratamento em unidade privada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65759678). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que houve omissão estatal e descumprimento da tutela provisória que obrigava a transferência do autor para um leito na rede pública, levando-o a permanecer em uma unidade privada por falta de condições econômico-financeiras para custear tal internação. Alega ainda que tal situação impõe a responsabilidade à ré pelos custos da internação privada, não se tratando de transferência de custos por serviços voluntariamente contratados, mas sim como consequência do inadimplemento estatal de uma tutela específica. Por fim, a requerente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos inicialmente propostos, condenando a ré a arcar com os custos de internação do autor na rede privada desde 20/06/2024, conforme pleiteado na exordial.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que a tutela antecipada foi devidamente cumprida com a inclusão da parte autora no sistema de regulação de leitos e a internação subsequente em leito de UTI no mesmo dia, seguindo os critérios técnicos e a ordem de prioridades estabelecidos. Alega que não houve demora ou omissão na execução da decisão interlocutória e que a decisão não exigia a internação imediata em UTI pública, mas sim a inclusão na fila de regulação conforme critérios clínicos, o que foi realizado. Destaca ainda que diante da perda superveniente do interesse processual, o pleito se restringe ao ressarcimento de despesas médicas, sendo inaceitável que a parte autora escolha um hospital privado sabendo de suas limitações financeiras e, posteriormente, solicite que o ente distrital arque com os custos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o Distrito Federal deve ser responsabilizado pelos custos decorrentes da internação do autor em unidade privada.
III. Razões de decidir
6. É certo que a saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, previsto tanto na CF/88 (art. 196) quanto na Lei Orgânica do DF (art. 204). A despeito disso, a questão devolvida à análise desta Turma cinge-se na responsabilidade estatal por danos materiais decorrentes da internação da recorrente em leito de UTI da rede privada.
7. A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o). No tocante às condutas omissivas do Estado, modernamente vem se adotando a corrente defendida por Sérgio Cavalieri Filho, para quem a conduta omissiva deve ser dividida entre omissão específica e omissão genérica. A omissão genérica pressupõe situações em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica. Logo, a inação do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência do dano, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano. (Acórdão 1780531, 07254597420228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. As provas constantes dos autos demonstram que não houve recusa de atendimento ao recorrente na rede pública, o qual buscou por escolha própria o atendimento em hospital da rede privada, sendo postulada sua transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI.
9. O recorrente, por sua livre escolha, deu entrada no Hospital Santa Marta. Constatada a necessidade de sua internação em UTI, o recorrente ingressou com a presente demanda no dia 20/06/2024, às 0h15. Deferido o pedido de antecipação de tutela (ID 65759658) para determinar ao requerido a imediata inclusão da parte autora na CRIH e que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.
10. A Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada da decisão em 20/06/2024, às 05h21 (ID 65759660). O paciente foi inserido no mapa de espera de UTI da Central de Regulação em 20/06/2024, às 08h07 (ID 65759664), sendo que sua admissão em leito regulado ocorreu no dia 20/06/2024, às 14h30 (ID 65759664). É dizer, a atuação do ente estatal se deu em prazo absolutamente razoável, não havendo falar em inércia do ente público.
11. Assim, diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela recorrente.
12. Nesse sentido: Acórdão 1838544, 07608029720238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1705041, 07609140320228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 300,00, tratando-se de pretensão de obrigação de fazer, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: A responsabilidade do ente público pelo custeio de internação em hospital privado exige a comprovação de omissão estatal específica no atendimento à ordem judicial que determine a internação ou custeio, o que não se verifica quando o ente público atua em prazo razoável para garantir o atendimento.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o; art. 196. Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204. Lei n. 9.099/1995, art. 46.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1780531, 07254597420228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1838544, 07608029720238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1705041, 07609140320228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada".